Tribunal: TJSP
Processo: 0003906-63.2009.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apropriação indébita circunstanciada – Preliminar - Nulidade não evidenciada - Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Dolo evidenciado na espécie -Absolvição – Impossibilidade – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Precedente - Sentença mantida – Matéria preliminar rejeitada e recurso desprovido.